Tribunal: STF
Processo: AI 811709
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do Conselho de Justificação. Natureza Administrativa. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.